Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-65.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-65.2022.8.14.0029

APELANTE: NAILSON PEREIRA PIMENTEL, EDIVAN DA COSTA GARCIA, DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal. apelação criminal. tentativa de latrocínio. art. 157, § 3º, inciso ii, c/c art. 14, inciso ii, do código penal. suficiência probatória. manutenção da condenação. dosimetria. parcial provimento. recurso de douglas roberto costa ferreira. demais recursos improvidos.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Nailson Pereira Pimentel, Edivan da Costa Garcia e Douglas Roberto Costa Ferreira contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática de tentativa de latrocínio, impondo-lhes penas de reclusão em regime inicial fechado, além de multa. Ato praticado no município de Maracanã, em 04 de setembro de 2022, envolvendo abordagem violenta a vítima com tentativa de subtração de motocicleta, frustrada por intervenção de populares.

ii. questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) existência de provas suficientes para condenação; (ii) possibilidade de desclassificação do crime; (iii) revisão da dosimetria das penas; (iv) aplicação da detração penal; e (v) direito de recorrer em liberdade.

iii. razões de decidir

3. A robustez do conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, corrobora a autoria e materialidade do delito, afastando a alegação de insuficiência de provas.

3.1 O dolo específico necessário ao latrocínio, frustrado apenas pela intervenção de terceiros, impede a desclassificação para lesão corporal.

3.2 Correção parcial da dosimetria em favor de Douglas Roberto Costa Ferreira, afastando a negativação da vetorial "antecedentes criminais".

3.3 Não reconhecimento da detração penal por ausência de impacto no regime inicial.

3.4 Pleito de recorrer em liberdade não conhecido, por inadequação da via recursal para a matéria.

iv. dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo de Douglas Roberto Costa Ferreira, reduzindo sua pena para 16 anos de reclusão e 160 dias-multa, em regime inicial fechado. Demais apelações desprovidas.

Tese de julgamento
: "1. A condenação pelo crime de tentativa de latrocínio exige demonstração de dolo específico e suficiência de provas materiais e testemunhais. 2. O afastamento de negativação da vetorial 'antecedentes criminais' não obsta a manutenção de pena superior ao mínimo legal, diante de outras circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados
: “CP, arts. 14, II, e 157, § 3º, II; CPP, arts. 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 849.435/SC; STJ, AgRg no REsp 1.768.426/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nailson Pereira Pimentel
,
Edivan da Costa Garcia
e
Douglas Roberto Costa Ferreira
, inconformados com a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo
157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II
, do Código Penal Brasileiro, na forma tentada, ao cumprimento das seguintes penas:
Nailson Pereira Pimentel
:
16 anos e 8 meses de reclusão
, além de
165 dias-multa
;
Edivan da Costa Garcia
:
16 anos de reclusão
, além de
160 dias-multa
;
Douglas Roberto Costa Ferreira
:
17 anos e 2 meses de reclusão
, além de
170 dias-multa
, todos em regime inicial fechado.

Consta na denúncia que, em
04 de setembro de 2022
, por volta das 6h, no município de Maracanã, os recorrentes abordaram a vítima
Adilson da Silva Costa
, vigia da Secretaria de Cultura local, anunciando assalto. Durante a ação,
Douglas Roberto Costa Ferreira
esfaqueou a vítima no pescoço, enquanto
Nailson Pereira Pimentel
e
Edivan da Costa Garcia
tentavam se apoderar da motocicleta da vítima. A ação foi frustrada pela intervenção de populares, que afastaram os agressores e socorreram a vítima.

Por meio de advogados distintos, os réus interpuseram recurso de apelação penal, nos seguintes pedidos:

Nailson Pereira Pimentel
(ID 18388118): Pleito de
absolvição
por
insuficiência de provas,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Edivan da Costa Garcia
(ID 18388099): Requer
absolvição
por ausência de provas robustas,
desclassificação
para
lesão corporal
ou
readequando a pena-base para o mínimo legal,
com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§1º do art. 29 do Código Penal
, por conta da tentativa em
2/3 (dois terços), e, ainda,
mudança do
regime de pena
para o
semiaberto,
com uso de
tornozeleira eletrônica,
e, por derradeiro, requer o direito de
recorrer em liberdade.

Douglas Roberto Costa Ferreira
(ID 19033632): Requer a reforma da
pena-base
, para que seja fixada no
mínimo legal
.

Em
contrarrazões
(ID 20585061), o Ministério Público pugna pela
manutenção integral da sentença
, sustentando a robustez do conjunto probatório e a adequação das penas impostas.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opina pelo
“CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.”
(Textual) (ID 20764349)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Conforme já aqui relatado, os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (CPB)
, a penas definitivas de
16 anos e 160 dias-multa
(Edivan),
16 anos e 8 meses e 165 dias-multa
(Nailson) e
17 anos e 2 meses e 170 dias-multa
(Douglas), todas em regime inicial fechado.

Inconformados, interpuseram apelações com os seguintes pedidos:

Absolvição por insuficiência de provas;

Desclassificação para lesão corporal;

Revisão da dosimetria das penas;

Detração penal.

Recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As defesas dos três recorrentes sustentam que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. No entanto, os autos revelam sólido conjunto probatório, composto por
depoimentos
da
vítima
e de
testemunhas oculares
, além de
elementos materiais
, como
boletins de

ocorrência
e
termos de reconhecimento
.

A
vítima, Adilson da Silva Costa
, quando ouvida em juízo, esclareceu:

“[...]Que atualmente é vigilante da Secretaria de Cultura do Município de Maracanã, com sede localizada em frente à praça da Igreja Matriz; Que no dia 04/09/2022 estava de serviço até por volta das 6h da manhã; Que antes de sair do horário de serviço, 3 (três) indivíduos suspeitos estavam no esquina dos correios; Que um dos indivíduos tinha o cabelo pintado de loiro e estava vestido com uma camisa amarela com verde, o qual seria o piloto da motocicleta utilizada pelos criminosos: Que o segundo individuo teria sido o responsável por tê-lo golpeado, o qual é da cor branca e estava com uma camisa branca no momento do crime; Que o terceiro indivíduo, o qual também tentou subtrair a sua motocicleta, era moreno, tinha características de índio e estava com uma camisa de cor preta; Que este último morava em frente a sua antiga casa com uma mulher de nome ELIANE, que é irmã da MICHELE, conhecida por "canibal". Que não sabe o nome dos indivíduos, mas que consegue reconhecê-los, pois já tinha os avistado antes; Que no momento em que foi abrir o cadeado da Secretaria para pegar sua mochila e deixar o serviço, dois dos indivíduos já mencionados chegaram, o abordaram e tentaram puxar a sua motocicleta e, no mesmo momento, o terceiro aplicou um golpe em seu pescoço com um objeto que não sabe informar qual era; Que no momento do ocorrido algumas pessoas viram acontecido e tentaram ajudar, momento em que os indivíduos fugiram do local em uma motocicleta honda fan 125 cor preta; Que ao perceber que havia sido furado, pediu ajuda a populares que estavam na rua e acabou caindo no chão posteriormente; Que após ter sido furado no pescoço e ter caído no chão não lembra mais de nada, e que só recorda de ter acordado no Hospital Metropolitano, localizado na cidade Ananindeua/PA; Que ficou internado no hospital e foi liberado apenas na tarde de 05/09/2022; Que tomou conhecimento por meio do vigia da praça que dois dos criminosos ainda voltaram para o local dos fatos para tentar levar a sua motocicleta, mas não conseguiram porque já haviam pessoas tomando de conta dela e porque a moto estava travada e sem a chave; Que também tomou conhecimento que um dos suspeitos ficou na praça e logo em seguida foi capturado pela Polícia. [...]”
.

A testemunha ocular, Alesson Monteiro Nazaré, corroborou as declarações da vítima. Vejamos
:

“
[...]Que diz o depoente que é vigia da praça de São Miguel Arcanjo, que entrou de serviço ontem por volta das 18:00 horas para largar serviço neste dia por volta das 06:00 horas. Que diz o depoente que praticamente de fronte a praça encontra-se funcionando a Secretaria de Cultura que é vigiada por outro vigia. Que logo ao largar o serviço o depoente afirma ter testemunhado a seguinte ação criminosa, que estava em frente ao palco quando olhou e viu quando três indivíduos que estavam em uma motocicleta Fan 125 cor Preta chegaram e abordaram o vigia da Secretaria de Cultura, aqui identificado como o Sr. ADILSON DA SILVA COSTA logo na saída do mesmo do prédio da secretaria. Que diz o depoente que os indivíduos foram para cima de ADILSON que estava de costa para a rua fechando o portão, dos quais um dos indivíduos golpeou ADILSON no pescoço com o que parecia ser uma faca e os três indivíduos começaram a puxar a motocicleta pertencente a ADILSON que agarrou a mesma e não largou e gritou por ajuda, chamando a atenção dos demais populares e os indivíduos vendo que os populares foram para ajudar, largaram a motocicleta dele e subiram na motocicleta que eles estavam e se evadiram. Que diz o depoente que durante a observação do que ocorria conseguiu identificar dois dos indivíduos sendo que um conhece pelo apelido de AÇUCAR que reside no final da rua da Escola localizada na Vila Nova, perto do Mangue e o outro a quem conhece pelo apelido de NEZAO (NAILSON PEREIRA PIMENTEL) e o terceiro não foi reconhecido pelo depoente por que o mesmo cobriu o rosto com a camisa impedindo que o reconhecessem. Que diz o depoente depois que os indivíduos se evadiram ADILSON caiu ao chão ensanguentado e foi socorrido e levado ao hospital e sua motocicleta ficou no local, tendo o depoente se aproximado junto a outro rapaz que por ali estava e neste intervalo, os nacionais AÇUCAR e NEZÃO voltaram na mesma motocicleta e se aproximaram, mas fizeram o retorno ao ver o depoente e eles tomaram uma rua que vai sentido ao bairro campina de onde tomaram sentido a Orla e NEZAO ficou na Orla e ficou por lá bebendo. Que diz o depoente que ainda pela praça chegou a esposa de ADILSON e o depoente contou o que tinha presenciado e o que havia ocorrido com o esposo dela e ela veio para a Delegacia, depois de alguns minutos a Polícia Militar chegou no local e com informações conseguiram capturar NEZÃO e conduzir o mesmo para esta Delegacia. Que diz o depoente que reconheceu os dois sem sombra de dúvidas e inclusive o depoente afirma que os nacionais AÇUCAR e NEZÃO ao serem apresentados nesta Delegacia estavam trajando as mesmas roupas da hora em que praticaram a ação criminosa contra ADILSON. Que diz o depoente que por volta da 18:00 horas deste mesmo dia (04/09/2022) o IPC/NICOLAU lhe procurou para que comparecesse nesta Delegacia para realizar o reconhecimento de um indivíduo como sendo o terceiro envolvido na tentativa de latrocínio da motocicleta do Sr. ADILSON DA SILVA COSTA. Que diz o depoente que ao chegar na delegacia visualizou o nacional DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, vulgo "DG", nacional de: BRASIL, natural de: MARACANÃ-PA, filiação: DEIZE DE JESUS COSTA e JOSUE MARTINS FERREIRA, CPF: 071.358.792-01 (RECEITA FEDERAL/PA), endereço: ARNELIO DOS SANTOS, BAIRRO VILA NOVA, CENTRO, MARACANÃ - PA, CEP: 68710000, contatos: celular: 00 00000-0000, nascido em: 12/01/2002 (20 anos) que estava detido no corredor do Prédio desta unidade. Após olhar atentamente, apontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção que o nacional se trata do terceiro individuo envolvido na tentativa do roubo da motocicleta do vigia ADILSON DA SILVA COSTA ocorrido na manhã de hoje (04/09/2022) e que o mesmo trajava uma camisa branca no momento da pratica do crime e tentava esconder o rosto com a camisa para não ser visto. [...]”

Conforme o art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas, que, neste caso, corroboram a autoria e a materialidade do delito. Ademais, em crimes patrimoniais, os depoimentos da vítima e de testemunhas diretas são especialmente relevantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que, em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira coerente e respaldada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação, conforme ocorre nos presentes autos.

Sobre o tema, oportuno colacionar recente julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Neste raciocínio, e como bem pontuou o
D. Procurador de Justiça
em seu primoroso
parecer
:

“(...) como cediço, nos crimes contra o patrimônio, se a vítima aponta, com segurança, o réu como o autor do crime, essa prova possui enorme valor a ser considerada. No caso dos autos, isso se torna evidente com o depoimento prestado em juízo, em que, a vítima foi firme em relatar os fatos acontecidos e ao reconhecer os acusados como os que teriam praticado o crime descrito na sentença.”

Imperioso, ainda, transcrever as palavras do
PM José Inácio da Silva,
que em juízo disse:

“[...] Que diz o depoente que por volta das 06:00 horas do dia de hoje (04/09/2022) a Sra. RAIMUNDA ADRIANE PIMENTEL COSTA, compareceu na Delegacia acionando a guarnição, informando que seu esposo ADILSON DA SILVA COSTA, tinha sido furado, após uma tentativa de roubo da motocicleta dele e que seu esposo havia sido levado para o hospital em estado grave e estava sedado aguardando para ser transferido para cidade de Belém. Que, segundo a Sra. RAIMUNDA ADRIANE PIMENTEL COSTA, os autores ainda se encontravam na praça Matriz. Que diz o depoente que fez o deslocamento para a Praça Matriz, onde populares apontaram NAILSON PEREIRA PIMENTE, com sendo um dos indivíduos envolvido no crime e que no local soube que NAILSON estava na companhia do nacional cujo o apelido foi dado como AÇÚCAR e mais um outro não identificado. Que diz o depoente que NAILSON ainda se encontrava na praça e foi conduzido para esta delegacia. Que em decorrência do depoimento do Sr. ALESSON MONTEIRO NAZARÉ vigia da praça Matriz, testemunha ocular do ocorrido, em que mencionou e afirmou que reconheceu os nacionais NAILSON PEREIRA PIMENTEL, vulgo "NEZÃO" e EDIVAN DA COSTA GARCIA, vulgo "AÇUCAR", em companhia de um terceiro individuo até então não identificado, os quais abordaram a vítima para subtrair sua motocicleta. Que os autores usaram de extrema violência furando a vítima mais de uma vez para forçar com que mesma a entregasse o veículo, porém a vítima pediu por ajuda e populares que estavam na praça ao verem a situação vieram para seu socorro, tendo as nacionais empreendido em fuga sem terem levado a motocicleta da vítima. Que ALESSON apontou o possível endereço onde EDIVAN DA COSTA GARCIA, vulgo "AÇUCAR", poderia ser localizado, havendo assim o deslocamento policial militar para capturar o mesmo, havendo êxito em sua localização, o qual foi conduzido e apresentado nesta Delegacia.

Que, diz o depoente que foi lavrado o auto de reconhecimento de pessoa onde os nacionais AILSON PEREIRA PIMENTEL, vulgo "NEZÃO" e EDIVAN DA COSTA GARCIA, vulgo "AÇUCAR", foram colocados em sala especial para reconhecimentos, tendo a testemunha ALESSON MONTEIRO NAZARÉ reafirmado que os nacionais eram os autores que havia tentado roubar a motocicleta do vigia da Secretaria de Cultura e ainda em afirmação disse que o nacionais ainda estavam usando as mesmas roupas que usaram durante a ação criminosa. [...]”

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (RECORRENTE EDIVAN)

O réu pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando que não houve intenção de subtrair o bem. Contudo, a dinâmica do crime, evidenciada nos depoimentos e reconhecimentos, demonstra que o objetivo era o roubo, frustrado pela intervenção de populares.

Ademais, o golpe no pescoço da vítima não foi um ato isolado, mas parte de uma ação premeditada para assegurar o sucesso da subtração do bem. Isso evidencia o dolo específico de roubo. Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO DA FORMA TENTADA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DOLO DE MATAR. SUBTRAÇÃO REALIZADA.

1. A mera revaloração dos fatos delineados no acórdão, por não se confundir com o vedado reexame de provas, não esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte.

2. Admite-se a figura da tentativa no crime de latrocínio quando ocorrida a subtração patrimonial, evidencia-se o animus necandi, ainda que este último resultado não se aperfeiçoe por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.768.426/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

Além disso, resta inviável se acolher a alegação de que o réu Edivan não tinha intenção criminosa de se apoderar da motocicleta, uma vez que, conforme já demonstrado por meio do relato da testemunha ocular, o réu EDIVAN, conhecido como "AÇÚCAR", retornou ao local do crime com o objetivo de subtrair o veículo, o que refuta a argumentação de ausência de intenção de roubo.

Logo, o pedido de desclassificação não prospera.

Pelo exposto, mantenho a condenação dos recorrentes, nos termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA (RECORRENTES EDIVAN E DOUGLAS)

Apelante DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA,
condenado ao cumprimento da pena de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revista a análise das circunstâncias judicias, e a
pena-base
redimensionada ao
mínimo legal
.

Ao fixar a pena do acusado, o juízo singular consignou que:

“QUANTO AO RÉU DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, vulgo “DG”

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

A
culpabilidade

do crime é altamente reprovável, tendo agido com extrema violência, dolo intenso. Ora, o réu se valeu do momento de distração da vítima que saia do seu trabalho, nas primeiras horas da manhã, para cometer o crime. A forma de abordagem à vítima, a qual foi emboscada por trás, sem chance de defesa, enquanto Douglas lhe desferia golpe perfurante em seu pescoço, o que não é intrínseco ao tipo penal e denota o cenário de violência exacerbada e, consequentemente, uma maior gravidade do delito. Friso o cenário de terror e violência extremada que circundou o caso, onde a vítima, ensanguentada, foi socorrida pela população local que frequentava a praça central
. Valora-se
negativamente os antecedentes
, eis que o réu

possui anotações em sua certidão ao ID.76454846
.
Quanto à conduta social, não há elementos nos autos para aferi-la, deixo de valorá-la negativamente. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu entendo que há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, como já mencionado, é demonstrado através da certidão de antecedentes criminais do acusado, onde consta que responde a diversas ações penais, inclusive homicídio. Os motivos do crime foram inerentes ao tipo. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como pelo fato da

prática delitiva em via pública, em plena praça principal da cidade, local de grande fluxo de veículos e pessoas, demonstrando frieza e audácia desmedida
.
No tocante às
consequências do crime,
merece ser valorada
negativamente
, visto que a
vítima, quase foi a óbito
,
necessitando de hospitalização e intervenção médica especializada
no hospital metropolitano da capital. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta), sem prejuízo da multa. Nesse contexto, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...).

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VI –In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Concluindo, à vista da existência de circunstâncias negativas, que qualificam sobremaneira o crime e revelam a ousadia, a desfaçatez e o desprezo ao ordenamento jurídico por parte do acusado,
fixo a pena-base em grau acima do mínimo para o crime de latrocínio, isto é, em 27 (vinte e sete) anos de reclusão 270 (duzentos e setenta) dias multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes: Não incidem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante prevista no art.
65, I, do CPB
, eis que à época dos fatos o réu DOUGLAS, possuía menos de 21 anos de idade, conforme documento de identidade ao ID. 77179145 Pág. 9, razão pela qual
atenuo
a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e passo a dosá-la em
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 260 (duzentos e sessenta)
dias multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não existe causa de aumento.

Por fim, reconheço a aplicação da
tentativa
no patamar de 1/3 correspondente ao delito, vez que o crime previsto no art. 157, §3º, II do CPB, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como pelo iter criminis percorrido, do qual se extrai que, conforme alhures destacado, só não se consumou pelo fato de populares terem se aproximado e socorrido a vítima.

Pelo que torno definitiva a pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
para DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, vulgo “DG”.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, entendo que o vetor dos
antecedentes criminais deve ser neutralizado
, vez que
não

consta na Certidão de antecedentes criminais do réu
(ID 76454846) decisão transitada em julgado, sendo o entendimento
Sumular do STJ nº 444,
que:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto aos
demais vetores
negativados, tenho que
restam imunes de reforma
, vez que o
modus opernadi

se deu com emprego de
extrema violência
, onde o réu se aproveitou do momento de distração da vítima, utilizando emboscada e golpeando-a no pescoço, região vital, quando ela estava se costas. Soma-se, ainda, o fato do delito ter sido praticado em concurso de outros dois indivíduos, e em local público, justificam a elevação da pena-base em grau acentuado.

Somado a todo esse
cenário de horror
, cabe também pontuar que a
vítima sofreu ferimentos graves no pescoço
, necessitando de hospitalização e
intervenção
especializada,
quase indo a óbito
.

Nesses termos, afasto a vetorial “antecedentes criminais”,
mantendo inalterada a valoração dos demais vetores.

Nesses termos, PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA DO RÉU DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA:

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida – mas não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de três circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Assim,
na primeira fase,
hei por bem
fixar a pena-base do réu em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, inexistente agravantes.

Reconheço, nos termos da sentença, a
atenuante de menoridade relativa,
razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e passo a dosá-la em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa.

Na
terceira fase,
mantenho os termos da fundamentação constante na sentença e reduzo a pena no patamar de
1/3 (um terço)
pelo reconhecimento da
tentativa
, pelo que torno concreta e definitiva a pena do réu
DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA
em
16 (dezesseis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, devendo permanecer o regime inicialmente fechado, conforme fixado na sentença.

Do Apelante
EDIVAN DA COSTA GARCIA
,
condenado ao cumprimento da pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, além do
pagamento de 160 (cento e setenta) dias-multa.

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revista a análise das circunstâncias judicias, e a
pena-base
redimensionada ao
mínimo legal
.

Ao fixar a pena do acusado, o juízo singular consignou que:

“
QUANTO AO RÉU EDIVAN DA COSTA GARCIA, vulgo “AÇÚCAR”

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

A culpabilidade do crime é altamente reprovável. Ora, o réu juntamente com seus comparsas se valeu do momento de distração da vítima que saia do seu trabalho, nas primeiras horas da manhã, para cometer o crime. A forma de abordagem à vítima, a qual foi emboscada por trás, sem chance de defesa, tendo Edivan parado a motocicleta ao lado da vítima para que Nailson e Douglas descessem e, golpeando a vítima no pescoço, tentassem subtrair a motocicleta, dolo acentuado que não é intrínseco ao tipo penal e denota o cenário de violência exacerbada e, consequentemente, uma maior gravidade do delito. Friso o cenário de terror e violência extremada que circundou o caso, onde a vítima, ensanguentada, foi socorrida pela população local que frequentava a praça central.
Sem registro de antecedentes criminais ID. 76454847. Quanto à conduta social, não há elementos nos autos para aferi-la, deixo de valorá-la negativamente. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorizá-la negativamente. Os motivos do crime foram inerentes ao tipo
. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como pelo fato da prática delitiva em via pública, em plena praça principal da cidade, local de grande fluxo de veículos e pessoas, demonstrando frieza e audácia desmedida
. No tocante às
consequências do crime, merece ser valorada negativamente, visto que a vítima, quase foi a óbito, necessitando de hospitalização e intervenção médica especializada no hospital metropolitano da capital
. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta), sem prejuízo da multa.

Nesse contexto, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...).

Concluindo, à vista da existência de circunstâncias negativas, que qualificam sobremaneira o crime e revelam a ousadia, a desfaçatez e o desprezo ao ordenamento jurídico por parte do acusado,
fixo a pena-base em grau acima do mínimo para o crime de latrocínio, isto é, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão 250 (duzentos e cinquenta) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração
.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não incidem circunstâncias agravantes.

Reconheço a
atenuante
prevista no art. 65, I, do CPB, eis que à época dos fatos o réu EDIVAN, possuía menos de 21 anos de idade, conforme documento de identidade ao ID. 77179145 Pág. 2, razão pela qual
atenuo a pena em um ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
e passo a dosá-la em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Não existe causa de aumento.

Por fim, reconheço a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 correspondente ao delito, vez que o crime previsto no art. 157, §3º, II do CPB, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como pelo iter criminis percorrido, do qual se extrai que, conforme alhures destacado, só não se consumou pelo fato de populares terem se aproximado e socorrido a vítima.

Pelo que torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa para EDIVAN DA COSTA GARCIA, vulgo “AÇÚCAR”.
Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.”

Entendo, que a
pena-base
fixada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela negativação das vetoriais
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
se mostra plenamente justificada pelo
modus operandi
, que revelou emprego de extrema violência, onde os réus aproveitaram-se do momento de distração da vítima, para emboscá-la e deferi-lhe um golpe na região do pescoço, área vital, enquanto ela estava de costas, sem possibilidade de defesa. Além disso, o delito foi cometido em concurso com outros dois indivíduos e em local público, circunstâncias que reforçam a necessidade de fixação da pena-base em grau elevado.

Por outro lado, destaca-se que a vítima sofreu lesões graves no pescoço, demandando hospitalização e intervenção médica especializada, tendo sua vida colocado em risco iminente. Esses elementos configuram um cenário de extrema gravidade que justifica a manutenção da reprimenda aplicada.

Assim, entendo que a pena-base do recorrente fixada
em 25 anos de reclusão e 250 dias – multa que, após
reconhecimento da
atenuante de menoridade,
bem como a
tentativa, restou fixada, em definitivo, no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, justa, adequada e proporcional, não cabendo reformas.

DO PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (réu Edivan)

O pleito de aumento da fração de diminuição da pena, sob o
fundamento
de que o
iter criminis
percorrido foi insuficiente para se aproximar da consumação do crime
,
não merece acolhimento
.

Conforme estabelecido na sentença, a fração de diminuição foi fixada no patamar de
1/3
, com fundamento no
art. 14, inciso II, do Código Penal
, considerando o alto grau de execução do crime, interrompido apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Vale citar, trecho da sentença:
"Por fim, reconheço a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 correspondente ao delito, vez que o crime previsto no art. 157, §3º, II do CPB, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como pelo iter criminis percorrido, do qual se extrai que, conforme alhures destacado, só não se consumou pelo fato de populares terem se aproximado e socorrido a vítima."

O Código Penal estabelece que a fração de diminuição pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido e a proximidade com a consumação do delito. No caso em tela, os réus já haviam
: Empreendido a abordagem violenta da vítima
;
Desferido golpes contra o pescoço da vítima
, região vital, colocando sua vida em risco iminente;
Tentado retirar a motocicleta
, ação frustrada pela intervenção de populares.

Portanto, deu-se
a proximidade da consumação foi evidente
, uma vez que a vítima apenas sobreviveu e teve seu patrimônio preservado em razão de fatores externos e alheios à vontade dos agentes, sendo que a frustração do roubo ocorreu por circunstâncias independentes da ação dos réus,
sendo legítima a fixação da fração em 1/3.

DO PEDIDO DE DETRAÇÃO (réu Edivan)

No que se refere ao pedido de detração penal, entendo que não merece acolhimento. Isso porque o abatimento do período de prisão provisória não acarretará qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena do apelante, considerando que, em virtude do
quantum

da reprimenda aplicada, o regime fixado permaneceria inalterado.

DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE (réu Edivan)

Por fim, quanto ao pedido do réu poder
recorrer em liberdade
, sobre o tema, afirmo, sem delongas, que deve ser rejeitado.

Isso porque, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta 1ª Turma, que se alinha ao presente caso:

“TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809552-41.2023.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)”

Portanto, não conheço do pedido.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e dou PARCIAL PROVIMENTO unicamente ao recurso de DOUGLAS ROBERTO COSTA FERREIRA, para redimensionar a sua pena ao patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, NEGANDO PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024